Tribunal: TJMT
Processo: 0001580-64.2016.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001580-64.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), D. M. M. (APELADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO RAIMUNDO MARQUES FILHO - CPF: 037.553.321-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIDETH BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 411.647.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), D. M. M. (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARLESSON MARINHO - CPF: 995.590.991-91 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por União Transporte e Turismo Ltda., contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de R$ 80.000,00 a título de danos morais por acidente de trânsito que resultou na morte de duas pessoas, tendo como vítimas a esposa e filha do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de culpa concorrente entre as vítimas e a empresa de transporte, e (ii) adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A culpa concorrente das vítimas e da empresa foi reconhecida, uma vez que o acidente ocorreu devido à imprudência tanto das vítimas, que atravessaram a via sem devida atenção, quanto do motorista do ônibus, que realizou manobra perigosa sem garantir a segurança adequada.

4. O valor da indenização por danos morais de R$ 80.000,00 foi mantido, porém, ajustado a 50% em razão da concorrência de culpas.

5. Reconhecido o direito à indenização por danos morais ao menor D.M.M., filho das vítimas, no valor de 50% de R$ 80.000,00.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Em caso de culpa concorrente entre as vítimas e o agente causador do acidente, a indenização por danos morais deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade das culpas. Reconhecido o direito do menor à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 945.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 00008971420168110025; TJ-SC - APL: 03009931620178240103.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
D.M.M., RODRIGO ARLS MARINHO, UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos, condenando a
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 a título de danos morais, os quais serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da prolação da sentença.

Aos Embargos de Declaração, foi negado provimento.

Explicam os primeiros apelantes que ao menor não foi arbitrado indenização nos autos da ação n. 1434.57.2015.811.0003
(demanda indenizatória movida pela avó materna do menor, que não detêm a guarda do Davi);
que não foi deferida indenização ao menor; que a guarda definitiva foi deferida ao genitor.

Pugna pela indenização em benefício do menor; majoração dos danos morais; o reconhecimento de que sucumbiu em parte mínima dos pedidos; e a confirmação da tutela de urgência tornando-se definitiva a pensão por morte concedida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários de sucumbência.

A ré/apelante União Transportes, afirma que as vítimas desembarcaram com segurança pela porta do meio, conforme depoimentos do autor e testemunhas; foi acionado o fechamento das portas e o ônibus seguiu seu trajeto,
“em uma via com duplo sentido de circulação, estava na direita, na sua mão de direção, com velocidade de 11 km/h (fls. 171), quando as vítimas adentraram no leito carroçável da via, no momento em que o ônibus estava em trajetória de conversão à direita, consequentemente, as vítimas colidiram com a porção mediana lateral do ônibus, ocasionando a lastimável fatalidade.”.

Afirma que conforme laudo pericial e prova testemunhal, não era possível ao motorista perceber a aproximação das vítimas pela direita.

Defende culpa exclusiva da vítima e que o transportador cumpriu com sua responsabilidade em garantir a incolumidade das passageiras/vítimas
“levando as ao seu destino sã e salvas, tanto que ambas desembarcaram em segurança, conforme consta do depoimento do Autor e das testemunhas, porquanto cumpriu com a prestação de serviço de transporte”.

Aponta que a testemunha Marcos Emerson, passageiro do ônibus, é convergente com a prova pericial, no sentido de que a causa determinante do acidente está relacionada no posicionamento dos pedestres no leite carroçável da via, no instante que o veículo fazia a manobra de conversão, não sendo possível ao condutor perceber tal aproximação.

Assevera descumprimento do CTB, artigo 254 I que proíbe o pedestre de
“Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido.”.

Seguindo, afirma que houve ação penal e sentença absolutória no juízo criminal, onde consta que: “
há nos autos é que os fatos ocorreram por culpa exclusiva das vítimas, que se colocaram em situação de risco”
,
“destaco que, excluindo a conduta da vítima em não se colocar em situação de risco, o sinistro não ocorreria”.

Requer o provimento do recurso, afastando-se indenização vez que própria vítima foi a culpada pela fatalidade.

Alternativamente, assevera que houve omissão na sentença que não restou reconhecida por intermédio dos Embargos de Declaração, quanto aos seguintes pontos:
“a) “Na remota hipótese de entendimento divergente, desde já requer que seja então reconhecida e ponderada a culpa concorrente, vez que o comportamento da vítima foi incisivo para a ocorrência do evento e seu resultado, levando-se em consideração a devida proporcionalidade para fins de arbitramento de eventuais indenizações” b) “a dedução do seguro DPVAT da indenização eventualmente fixada”.”.

Ainda em sede de pedido alternativo, requer a minoração do
quantum
arbitrado, explicando que
“há que se levar em conta que a causa de pedir, consistente no substrato fático do pedido, é idêntica àquela declinada nos autos do processo nº 1434-57.2015.811.0053 (Código 73712), qual seja, o acidente ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2015, envolvendo o veículo da Ré e as vítimas Ana Paula Santos Marques e Rayane Kerielle Marques Marinho. No entanto, ainda que a Recorrente tenha solicitado o apensamento dos autos, para processamento e julgamento conjuntos, visando evitar, destarte, decisões contraditórias sobre a matéria, tal pedido não foi apreciado, havendo a prolação de sentença sem o apensamento dos autos. Porquanto, em eventual manutenção de condenação há que se sopesar que apesar da família ser numerosa, a hipotética conduta do preposto da Ré/Recorrente foi única.”.

Nas contrarrazões, os apelados pelo desprovimento do recurso.

A PGJ se manifesta pelo provimento parcial do Recurso de Apelação dos autores para que seja arbitrada indenização em favor do menor Davi; por outro lado o provimento parcial do Recurso de Apelação da empresa requerida para que o valor arbitrado à título de indenização seja reajustado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
D.M.M., RODRIGO ARLS MARINHO, UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,
que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos, condenando a
UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
ao pagamento da quantia de R$ 80.000,00 a título de danos morais, quais serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da data da prolação da sentença.

Aos Embargos de Declaração foi negado provimento.

Pois bem.

Segundo consta, os autores ajuizaram a ação na data de 18.10.2016, em razão do acidente de trânsito ocorrido no dia 22.02.2015, que vitimou a Sra. Ana Paula Santos Marques Marinho e também a menor Rayane Karielle Marques Marilho - companheira e filha do Sr. Rodrigo e, irmã do menor Davi. Narram na inicial (ID n.º 109876083, p. 18-48) que, viajavam em um ônibus da empresa União Transportes e Turismo Ltda e, após o desembarque das vítimas, na Cidade de Santo Antônio do Leverger/MT,
“o Requerente ouviu gritos de desespero dos passageiros do ônibus que sentavam na parte traseira, gritos dizendo que o ônibus havia atropelado as passageiras que acabara de descer do ônibus (...) Ao descer do ônibus o Requerente deparou com sua filha e esposa caídas no chão, todas machucadas e coberta de sangue sendo que sua esposa já estava em óbito e sua filha veio a falecer minutos após o acidente.”
E
, “o Requerente Rodrigo Arlesson convivia com a vítima Ana Paula Santos Marques em união estável e moravam juntos a mais de 05 (cinco) anos e dessa união nasceram dois filhos, a Rayane Karielle Marques Marinho, vítima do acidente e David Marques Marinho que desde o trágico acidente convive com seu pai (requerente). O casal residia com o outro filho da vítima fruto de outro relacionamento e essa criança hoje convive com a avó materna.”

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ/UNIÃO TRANSPORTES TURIMO LTDA.

Alega o apelante culpa exclusiva das vítimas.

Contudo, segundo consta foi autorizada a descida das passageiras em local com rua lateral apertada e de iluminação precária, conforme interrogatório do motorista (id. 109876085, fls. 57); a conversão se deu sem observar previamente a segurança da manobra do ônibus, utilizando-se parte da calçada, sabendo que passageiros haviam acabado de descer do ônibus. Portanto, há negligência e imprudência a serem reconhecida.

Por outro lado, restou comprovado que o veículo estava em trajetória de conversão à direita em velocidade regular; o laudo concluiu que o motorista não poderia perceber a aproximação dos pedestres pela sua direita no instante e local em que ocorreu o acidente, em sintonia com o testemunho da pessoa de Marcos Emerson, passageiro do ônibus.

Também o laudo conclui que a causa determinante do acidente está relacionada no posicionamento dos pedestres no leito carroçável da via, no instante em que o veículo fazia a manobra de conversão, não sendo possível ao condutor perceber tal aproximação.

Se não bastasse, desde a ação penal formulada pelo Ministério Público já se falava em culpa concorrente, ou seja, de que todas as pessoas todas envolvidas agiram de modo imprudente no evento,
as vítimas ao tentarem atravessar a rua sem observar com atenção se tal procedimento poderia ser feito naquele momento, com segurança e, o denunciado por efetuar a manobra do ônibus, inclusive usando parte da calçada, também sem observar se aquela manobra poderia ser feita de modo seguro, eis que era sabedor de que passageiros, inclusive criança/vítima, haviam acabado de descer do ônibus que dirigia. De tal imprudência das partes decorreu o fatídico evento, que vitimou fatalmente Ana Paula e sua filha, Rayane Karielle.

Nesse cenário, não há falar em culpa exclusiva do motorista da apelante, mas, sim, culpa concorrente.

Mutatis mutandis,
a respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – ÓBITO DO PASSAGEIRO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXISTENTES –
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA
– DANOS MORAIS INCONTROVERSOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – DESPESAS COM FUNERAL DA VÍTIMA FATAL DO ACIDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Existindo nos autos provas contundentes acerca da culpa tanto da vítima como do motorista do veículo, imperioso o reconhecimento da culpa concorrente
. Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda, observando-se, também, a culpa concorrente da vítima. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.” (TJ-MT - AC: 00008971420168110025, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) destaquei

Em relação à culpa concorrente, o art. 945 do Código Civil estabelece que
“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”.

Admitida a culpa correntes nos termos da fundamentação alhures, deve a indenização, em consequência, a responsabilidade do acidente ser dividida em 50% entre as partes.

Seguindo, no tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao pesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$ 80.000,00 mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso em análise, especialmente por se tratar agora de culpa concorrente, no qual 50% são devidos, estando a quantia adequada.

Quanto ao pleito de dedução do seguro DPVAT, já restou reconhecido na sentença a possibilidade de abatimento do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES

Sem delongas, deve ser acolhido o pleito para que o menor Davi Marques Marinho seja indenizado à título de danos morais, posto que nos autos 1434.57.2015.811.0003 - Cód. 73712 não houve a fixação. Portanto, faz jus também ao recebimento da importância de 50% (culpa concorrente) de R$ 80.000,00.

Pelas razões já expostas, não há falar em majoração dos danos morais, posto que o valor arbitrado se mostra adequado as circunstâncias envolvendo o caso.

Também não há falar em fixação de pensão, portanto, em confirmação da liminar, posto que não restou comprovada o trabalho e rendimentos da genitora/companheira, portanto, a dependência econômica, ônus que era dos autores.

Mutatis mutandis,
para ilustrar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO VITALÍCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FILHO DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. INSURGÊNCIA NO TOCANTE À COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA PARA FINS DE FIXAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE E QUANTO AOS DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA À ÉPOCA DO ACIDENTE EM FAVOR DA GENITORA, ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 25 ANOS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE INDICAM A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO FILHO PARA O SUSTENTO DA FAMÍLIA. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE JUNTO AO INSS.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. MORTE PREMATURA DO FILHO DA AUTORA. ABALO PRESUMÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A morte de um ente querido tende a abalar fortemente aqueles que lhe eram mais próximos, principalmente nas primeiras horas posteriores ao óbito, de modo que a organização dos atos relacionados à cerimônia fúnebre (como compra do caixão, por exemplo) pode ser, eventualmente, delegada a outros parentes ou amigos, com posterior ressarcimento dos gastos efetuados. - Despesas que, comprovadamente, dirigiram-se ao sepultamento da vítima" (TJSC, Apelação Cível n. 2012.074923-3, de Araquari, rel. Des. Henry Petry Júnior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 21-05-2015).
2. "Pensão por morte de filho maior aos genitores. Necessidade de demonstração de dependência econômica em relação a vítima na época do evento danoso" (REsp 1372889/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 13.10.2015).”
(TJ-SC - APL: 03009931620178240103 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300993-16.2017.8.24.0103, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 09/02/2021, Terceira Câmara de Direito Civil) destaquei

Por fim, tendo em vista que um, dos dois pedidos (pensão e indenização por danos morais) contidos na inicial não foi acolhido, não há falar em sucumbência mínima e, sim, dividida.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO
para reconhecer a culpa concorrente, ficando as indenizações em 50%, mantida, no mais a r. sentença. Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
interposto p
elos autores para reconhecer o direito do menor ao direito de indenização, no valor de 50% de R$ 80.000,00, tendo em vista o reconhecimento da culpa concorrente, serão corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contado da data deste acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024